Tribunal: TJBA
Processo: 8134674-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134674-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS GOMES VALADARES e outros

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DE PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO “DUTY TO MITIGATE THE LOSS”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por espólio contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço por instituição financeira, que deixou de requerer a extinção de processo de busca e apreensão após a quitação integral do débito.

2. O juízo de origem reconheceu a omissão da instituição, mas entendeu que não houve dano moral indenizável, diante da ausência de efetiva apreensão do bem e da possibilidade de a parte autora ter informado o juízo competente sobre o acordo celebrado.

3. A sentença fundamentou-se na inexistência de prejuízo concreto e na aplicação da teoria do “duty to mitigate the loss”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Analisar se a omissão da instituição financeira em requerer a extinção do processo de busca e apreensão configura, por si só, falha na prestação de serviço passível de reparação moral;
5. Verificar se a inexistência de apreensão efetiva do bem afasta a caracterização do dano moral indenizável;

6. Examinar se a inércia da parte autora contribuiu para o desfecho do processo, à luz do dever de mitigar os próprios prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, em regra, a demonstração do defeito na prestação e do dano dela decorrente. No entanto, para que haja dever de indenizar, é indispensável a comprovação de prejuízo concreto, seja material ou moral, bem como o nexo de causalidade com a conduta apontada.

8. Embora tenha sido incontroversa a omissão da instituição financeira em não requerer a extinção do processo de busca e apreensão após o pagamento integral da dívida, tal conduta, por si só, não configura dano moral indenizável, uma vez que não resultou na efetiva apreensão do veículo nem gerou constrangimento público ou situação vexatória.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o mero aborrecimento, dissabor ou expectativa de um possível dano, desacompanhado de consequências reais e relevantes à esfera da personalidade, não enseja reparação por dano moral.

10. A pretensão indenizatória não pode ser acolhida com base na simples tramitação indevida de processo judicial, sobretudo quando o resultado danoso alegado — no caso, a apreensão do bem — não se concretizou, e a situação foi corrigida dentro de tempo razoável com a extinção do processo judicial correspondente.

11. A aplicação da teoria do “duty to mitigate the loss” é adequada ao caso, pois a parte autora, habilitada no processo de busca e apreensão, tinha plena ciência do acordo celebrado e poderia ter informado o juízo competente sobre o pagamento realizado, mas optou por manter-se inerte, contribuindo para o desfecho que agora alega como lesivo.

12. A boa-fé objetiva, que orienta as relações contratuais e processuais, impõe a ambas as partes o dever de cooperação e de adoção de medidas razoáveis para evitar ou reduzir prejuízos. A omissão da parte autora em informar o juízo sobre o acordo celebrado contribuiu para a manutenção indevida do processo, não podendo esta inércia ser desconsiderada na aferição do nexo causal e da existência do dano.

13. A indenização por dano moral exige a ocorrência de lesão relevante à dignidade da pessoa, com abalo psíquico, sofrimento, dor ou constrangimento significativo. No caso concreto, a situação narrada, embora incômoda, não extrapolou os limites do mero dissabor, não havendo nos autos demonstração de violação a direito da personalidade ou de repercussão negativa social da situação.
IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8134674-52.2023.8.05.0001
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
ESPÓLIO DE CARLOS GOMES VALADARES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente